Tribunal: STF
Processo: HC 231895
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Henrique Venancio Dias e Zenilson Venancio Dias contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EAREsp 2.213.183/MG (documentos eletrônicos 7-8).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que ambos os pacientes foram condenados a pena de 9 (nove) anos 10 (meses) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, cada um no valor equivalente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos delituoso, como incursos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (documento eletrônico 10, pp. 24-25).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Com esses argumentos espera e confia os Pacientes, que seja:



    a) Determinada expedição de Liminar/Cautelar em favor do Paciente ZENILSON VENANCIO DIAS, para que o mesmo seja posto incontinenti em Liberdade, o mesmo encontra-se preso e recolhido na Cadeia Pública da cidade de Almenara-MG. Suspendendo a eficácia da sentença condenatória até o transito em julgado do presente HC;



    b) Seja determinado por esse Relator que o Paciente HENRIQUE DIAS VENANCIO, seja mantido em liberdade até o julgamento do mérito desse Writ.



    c) Seja notificada a autoridade tida como coatora para prestar as informações no prazo legal, na forma do CPP d) seja notificado o Ministério Público para tomar ciência do feito;



    e) Seja Concedida Definitivamente a Ordem Impetrada, nesse Habeas Corpus confirmando a Liminar pleiteada e deferida, para confirmar em definitivo a liberdade dos pacientes e para;



    e.1) Com relação ao Paciente HENRIQUE DIAS VENANCIO, requer que o STF por intermédio desse Ministro(a) Relator(a), determine a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 ao mesmo, anulando a imputação do art. 33, caput, e art. 35 do mesmo diploma, ou em outra Hipótese aplicar o teor do § 4º do art. 33 ao Paciente, com as cominações de praxe, com o conserto da pena aplicada;



    e.2) Com relação ao Paciente ZENILSON DIAS VENANCIO, requer a soltura definitiva do mesmo, bem como anulação da imputação do art. 33, caput, e do art. 35 ao mesmo, e que esse Relator determine a aplicação do art. 28, ou teor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao mesmo, fazendo, pois, o Acertamento de Pena Condenatória, nos termos da Lei.



    f) Determinar a anulação de todo processo no âmbito do STJ por estar maculado de vício de Nulidade, por realizar julgamentos, incorporando razoes de decidir de um Habeas corpus para julgar outros recursos, praticar tratamento diferenciado entre réus, não aplicando a Jurisprudência do Tribunal de forma equânime e isonômica. Nos casos de crimes praticados de forma igual;



    g) Que esse Tribunal assegure ao paciente o direito de responder a todo e qualquer ato judicial em liberdade, conforme manda as leis;



    h) determinar liberação e restituição dos seus celulares, seu dinheiro apreendido, e todos seus bens, porque há confisco de bens nos autos da ação penal. i) O juiz conhece a Lei, por isso pede a critério do Min. Relator aplicar outras medidas convenientes a liberdade dos Pacientes. (iura novit curia – da mihi factum, dabo tibi ius)



    j) Ou anule tudo e determine que se faça nova sentença, com base nos art. 28, § 4º do art. 33, na fração de 2/3 da pena.



    Ação gratuita, na forma da Constituição Federal de 1988.” (documento eletrônico 1, pp. 19-20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ARESTO PARADIGMÁTICO ORIUNDO DE HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não se admite a utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandados de segurança, recurso em mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data como paradigma para configuração da divergência (Precedentes).



    2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial. Aplicação da Súmula 315/STJ por analogia. Precedentes.



    3. Não detém a Seção competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio Tribunal. Precedente.



    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 8, p. 1).  



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância.” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013)  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 227.616 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de organização criminosa e receptação. Supressão de instância. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.939 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 120.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator